Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta da conduta em tese perpetrada, evidenciada pelo seu modus operandi, bem como o comportamento furtivo do acusado, são elementos idôneos para respaldar a prognose de periculosidade que embasa o risco de comprometimento da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

2. Ordem denegada.